Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710758-32.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ROBSON DA SILVA NASCIMENTO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO A teor dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A apelação possui prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Dispõe o artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Por sua vez, prevê o Provimento n. 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão, em momento anterior à publicação. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 6/9/2024 e a publicação ocorreu no dia 9/9/2024, conforme certidão de ID 2101656643, bem como o apelante registrou ciência no mesmo dia (9/9/2024). Desse modo, o prazo final para interposição do recurso recairia no dia 30/9/2024. Contudo, a apelação somente foi interposta em 1o/9/2024 (ID 65519187), sem que fosse apresentada, no momento da interposição do recurso, qualquer justificativa para o protocolo extemporâneo da presente apelação. O apelante, apesar de devidamente intimado para manifestar-se acerca do despacho de ID 66237511, quedou-se inerte. Assim, transcorrido o prazo para praticar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a sua intempestividade. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora